Tribunal: TJBA
Processo: 0318858-71.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0318858-71.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: CÉSAR DANTAS DE REZENDE e outros Advogado(s):ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO DA PAZ”. LIDERANÇA EXERCIDA A PARTIR DE UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E APREENSÕES DE ENTORPECENTES. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. CRIME FORMAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por CÉSAR DANTAS DE REZENDE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), no âmbito das Operações “Resende” e “Grande Lobo”, fixando a pena em 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.589 dias-multa. 2. Consta da denúncia que o apelante, apontado como liderança da facção criminosa denominada “Comando da Paz”, exercia o comando do tráfico de drogas e armas em diversos bairros de Salvador/BA, a partir da Unidade Especial Disciplinar do Complexo Penal da Mata Escura, valendo-se de interceptações telefônicas e de intermediários para transmitir ordens, gerenciar a contabilidade e coordenar a logística de distribuição. 3. A defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de vínculo associativo estável. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, por bis in idem, e a redução da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre os marcos interruptivos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico, bem como a estabilidade e permanência do vínculo; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria pela concomitante valoração da atuação a partir do cárcere na primeira e na terceira fases; (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da pena privativa de liberdade e da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Afasta-se a prescrição, pois, considerada a pena concretamente aplicada após o redimensionamento, o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, do CP), não transcorrido entre o recebimento da denúncia (17.12.2012) e a publicação da sentença (25.06.2024). 6. Reconhece-se a suficiência probatória da materialidade e da autoria com base em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas na Medida Cautelar nº 0013345-35.2011.8.05.0001, relatórios de inteligência (nº 4966/2011, 5051/2011 e 5874/2011), autos de exibição e apreensão e laudos periciais, que evidenciam a estrutura organizada do grupo e a efetiva prática de atos de traficância. 7. Evidencia-se a liderança do apelante a partir do estabelecimento prisional, com coordenação da contabilidade do tráfico, distribuição de entorpecentes e armamentos, e gerenciamento de subordinados em diferentes bairros da capital, mediante uso de linguagem cifrada e interpostas pessoas. 8. Confere-se especial relevância aos depoimentos dos Delegados responsáveis pela Operação “Grande Lobo”, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem de forma coerente a estrutura hierarquizada da organização e a função central exercida pelo apelante, em consonância com a jurisprudência do STJ que reconhece a idoneidade da prova testemunhal policial quando corroborada por outros elementos. 9. Constata-se a estabilidade e permanência do vínculo associativo pela divisão metódica de tarefas entre os integrantes, a exemplo do comando central, contabilidade, transporte, guarda e distribuição, o que afasta a hipótese de concurso eventual de agentes e caracteriza a societas sceleris do art. 35 da Lei de Drogas, crime de natureza formal que prescinde da apreensão direta de drogas com o líder. 10. Reconhece-se a ocorrência de bis in idem na dosimetria, pois a circunstância de o apelante comandar a atividade criminosa de dentro da unidade prisional fundamenta tanto a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase quanto a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase. 11. Afasta-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, preservando-se a análise da maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, por refletir elemento que transcende o mero local da prática delitiva e incide na intensidade do dolo e na organização da empreitada criminosa. 12. Redimensiona-se a pena-base com observância do critério de 1/8 da fração entre o mínimo e o máximo cominados para cada circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão; na segunda fase, aplica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), na fração de 1/6, resultando em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; na terceira fase, ausente causa de aumento, consolida-se a pena nesse patamar. 13. Readequa-se proporcionalmente a pena de multa para 878 dias-multa, no valor unitário mínimo, e mantém-se o regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico pode se fundamentar em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios de inteligência e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, desde que corroborados por outros elementos probatórios. 2. O crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 é formal e se configura com a demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes para a prática de delitos de tráfico, ainda que o líder atue a partir do cárcere. 3. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para exasperar a pena-base e, simultaneamente, aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. 4. Reconhecido o bis in idem, deve ser excluída a majorante, com redimensionamento proporcional da pena privativa de liberdade e da multa, mantido o regime compatível com a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, III; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, e § 3º, 59, 61, I, e 109, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 938.649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.169/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0318858-71.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante CÉSAR DANTAS DE REZENDE e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora